Tribunal: CARF
Processo: 10880.939325/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939325/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
EVERIS BRASIL CONSULTORIA DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de CSLL utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do contribuinte na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação das determinações da Súmula CARF
no 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato
ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939325/2009-16
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-38.031, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela Contribuinte acima
identificada contra o Despacho Decisório de fl. 7, exarado em 11/05/2009 pela
Autoridade competente da DERAT/SP, que não homologou as seguintes Declarações de
Compensação (DComp):
no 09280.87520.310306.1.3.03-4607
no 16218,69839.130406.1.3.03-9010 Em cada uma das declarações acima
identificadas a Contribuinte pretendeu compensar débitos próprios com saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2004.
As parcelas que compõem o direito creditório pretendido pela Contribuinte encontram-
se demonstradas na DComp no 09280.87520.310306.1.3.03-4607. Depois de apreciar a
referida declaração, a autoridade competente assim se manifestou:

Como se nota, na DComp sob análise a Contribuinte pleiteou direito creditório no valor
original de R$ 414.948,12. No entanto, como não havia saldo negativo apurado na
respectiva DIPJ, a Autoridade competente não reconheceu o direito creditório pleiteado
e, consequentemente, não homologou nenhuma das DComp em que a Contribuinte
utilizou o referido crédito.
Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada em 19/05/2009 (fl. 9). Irresignada, em
18/06/2009 apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 10 a 22, mais anexos,
na qual alega que seu direito creditório é todo composto de CSLL retida na fonte, e que
apenas se equivocou no preenchimento da Ficha 17 da DIPJ original relativa ao ano-
calendário de 2004. Reclama por não ter sido intimada a sanar a falha. Junta cópias de
notas fiscais e de informes de rendimento (fls. 231 a 513), e informa que efetuou as
correções necessárias na DIPJ retificadora apresentada em 10/06/2009.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido parcialmente improcedente, reconhecendo o direito creditório no montante de R$
372.729,82, nos moldes da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RETENÇÕES NA FONTE CONFIRMADAS. SALDO NEGATIVO RECONHECIDO.
Uma vez comprovado que a Contribuinte sofreu retenções na fonte informadas no
PER/DCOMP, ela faz jus ao valor correspondente do saldo negativo resultante do
confronto com a Contribuição apurada no ano-calendário, ainda que tenha preenchido
incorretamente a linha relativa às retenções na fonte na ficha destinada à apuração da
Contribuição anual na respectiva DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que
repetiu os argumentos arguidos em sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
I – DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ/FNS: DIVERGÊNCIA ENCONTRADA
NO QUE SE REFERE AS RETENÇÕES DE CSLL DO ANO CALENDÁRIO 2004.
Em seu voto, o ilustre julgador Sr. Murilo Lo Visco destaca que o artigo 31 da Lei n.o
10.833 de 2003 determina que o valor da retenção conjunta das contribuições a ser
efetuada pelo tomador de serviço em relação a cada nota emitida pelo prestador será no
percentual de 4,65%, correspondente as somas das alíquotas de 1% para CSLL, 3% para
COFINS e 0,65% para o PIS/PASEP, sendo certo que “muito embora a retenção tenha
sido instituída em 2003, na DIPJ 2005 ainda não havia campo para preenchimento das
contribuições retidas na FICHA 53, reservada para as retenções na fonte. Para
informar a CSLL retida, havia apenas as linhas 46 a 49 na Ficha 17 destinada à
apuração anual da CSLL” e “como a contribuinte não preencheu nenhuma delas (fls.
91) e, considerando que naquele ano apurou base de cálculo negativa, resultou zerado
o saldo a restituir de CSLL.”
Pondera, contudo, o relator que “não consta que a Contribuinte tenha sido intimada a
explicar divergência entre o saldo negativo informado na DCOMP (R$ 414.948,12) e o
saldo zero contido na DIPJ” e, prossegue, esclarecendo que seria necessário efetuar
uma comparação entre os valores informados pela Contribuinte na DCOMP e na
manifestação de inconformidade e aqueles constantes do sistema da RFB, obtidos com
base nas DIRFS transmitidas pelas fontes pagadoras:
“ Comparando as informações contidas nas DIRF das fontes pagadoras com as
informações contidas no PER/DCOMP sob exame, pode-se concluir que, nos
casos em que o valor informado pela fonte for maior ou igual ao pleiteado pela
Contribuinte, há que se deferir o pedido.
Trata-se, afinal, do cruzamento de dados que o processamento eletrônico teria
feito caso tivesse avançado na análise. Fazendo esse cruzamento, tem-se o
seguinte:
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Note-se, por importante, portanto, que a C. Colenda Turma Julgadora encontrou uma
divergência de R$ 42.218,30 entre os valores de CSLL RETIDOS informados pelas
fontes pagadoras e os valores declarados pela ora Recorrente em sua DIPJ e
DCOMP. E quanto a essa diferença assim se manifestou o v. acórdão:
“Quanto a divergência de R$ 42.218,30, entre o valor pleiteado e o ora
reconhecido, entendo que a Contribuinte não conseguiu comprová-la, ainda que
tenha juntado centenas de cópias de notas fiscais e de informes de rendimento
(fls. 231 a 513).
Diferentemente do que parece ser o entendimento da Contribuinte, é preciso
esclarecer que a atividade ‘provar’ não se limita a simplesmente juntar
documentos de forma individualizada. Não é tarefa do julgador contextualizar
os elementos de prova trazidos pelo contribuinte no caso de um pedido de
restituição, compensação ou ressarcimento, da mesma forma que não é sua
tarefa contextualizar os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no
âmbito de um lançamento de ofício. Em outras palavras, quem acusa deve
provar, contextualizando os elementos de prova que evidenciam a infração: da
mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a existência do direito
creditório, contextualizando os elementos de prova que evidenciam o indébito.
.....................................................................................................
Em conclusão, entendo que apenas os valores confirmados em DIRF podem ser
reconhecidos por essa instância de julgamento, perfazendo o montante de R$
372.729,82. Quanto a parcela restante de R$ 42.218,30, devido à falta de
certeza, não há como reconhecê-la.”
No entanto, em que pese o entendimento do v. acórdão, não poderá esse prosperar,
na medida em que a Recorrente efetivamente provou integralmente seu direito de
crédito no importe de R$ 414.948,12, e, sendo esse líquido e certo, merece ser o
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

mesmo reconhecido em sua totalidade como válido a alicerçar as compensações
efetuadas na DCOMP.
II. DA INEXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA NAS RETENÇÕES. PROVA DA
INTEGRALIDADE DO DIREITO DE CRÉDITO.
Como se pode verificar na tabela constante do v. acórdão ora impugnado, a divergência
na CSLL retida foi apurada em relação as DIRFS apresentadas por 8 fontes pagadoras.
Notadamente, contudo, a diferença reside em relação ao BANCO DO ESTADO DE
SÃO PAULO S.A – BANESPA, CNPJ 61.411.633/0001-87, eis que a diferença
apontada pela decisão de primeira instância administrativa em relação a essa fonte
importou em R$ 32.311,60 dos R$ 42.218,30 equivalentes a diferença total encontrada.
Ocorre que, como já se disse acima, diversamente do que entendeu o v. acórdão, restou
integralmente comprovado nos autos pela Recorrente que em relação ao BANESPA S/A
houve a retenção de um importe total de R$ 368.871,86 a título de CSLL e não de R$
336.560,26, conforme constou na tabela desenhada pelo i. relator.
Com efeito, as fls. 260 a 492 dos autos, a Recorrente juntou todas as notas fiscais por
ela emitidas em relação aos serviços prestados ao Banespa no ano de 2004, totalizando
um importe total de R$ 36.887.200,00.
Os artigos 30 e 31 da Lei 10.833/2003 são absolutamente categóricos no sentido de que:
(...)
De se observar, ainda, que, por força do artigo 33 da mesma legislação, regulamentada
pela IN SRF 475/2004, a partir de 15.12.2004, estão sujeitos à retenção na fonte da
CSLL, da Cofins e do PIS, os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas de direito
privado, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive
obras, pelos órgão da administração direta, autarquias, e fundações da administração
pública do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
E, mais, o artigo 36 da lei 10.833/03 não deixa dúvidas de que os valores retidos a
título de CSLL pelas fontes pagadoras serão considerados como antecipações dos
valores devidos a título de CSLL pelas prestadoras de serviços, a saber (...)
Note-se, ainda, por relevante, de que, em cada nota fiscal emitida durante o ano de 2004
em razão dos serviços prestados ao BANESPA, a Recorrente fez constar expressamente
o valor que deveria ser retido a título de CSLL (além daqueles que deveriam ser retidos
a título de IRFF e demais contribuições).
Nesse sentido, não só em razão da expressa disposição legal – artigos 30, 31, 33 e 34 da
Lei 10.833/01 – como também porque a Recorrente destacou em cada uma das notas
fiscais emitidas os valores a serem – e que foram efetivamente – retidos a título de
CSLL, é que resta absolutamente demonstrado e comprovado que, em relação ao
BANESPA houve a retenção de CSLL no importe total de R$ 368.871,86 e não de R$
336.560,26, como constou no v. acórdão recorrido.
Com efeito, a nota fiscal é um documento de controle tributário dotado de
idoneidade e que deve ser considerado para fins de comprovação dos pagamentos
de tributos cuja retenção pelos tomadores de serviços é decorrente de lei.
Note-se que essas mesmas notas fiscais foram consideradas idôneas para o fim de
comprovação da composição da base de cálculo imponível da CSLL do ano de
2004. Isto é, os valores constantes nas notas fiscais como totais para a prestação de
serviços e declarados na DIPJ foram aceitos pela fiscalização no que diz respeito a
formação da base de cálculo da CSLL. Qual a razão para que os valores
destacados nessas mesmas notas fiscais a título de CSLL retida – e cuja retenção
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

pelos tomadores de serviço decorre e expressa imposição legal - não merecessem o
mesmo grau de idoneidade e certeza?
O próprio acórdão recorrido em sua fl. 5 destaca que “considerando que, no caso sob
exame, a retenção da CSLL se dá mediante aplicação da alíquota de 1%, o valor
pleiteado pela Contribuinte deveria estar associado ao rendimento da ordem de R$
41.494.812,00” e que “nesse ponto, cumpre registrar que na Ficha 6a da DIPJ a
Contribuinte declarou receita no montante de R$ 44.264.808,44, de modo que é
plenamente razoável considerar o atendido no art. 231 do RIR”.
Dessa maneira, e diante da farta prova documental produzida nos autos, o fato alegado
pela r. decisão recorrida no sentido de que nos sistemas da RFB, em especial no
sistema DIRFs, supostamente - e diz-se supostamente porquanto não houve a juntada
de documentação nos autos nesse sentido - constam outros valores como sendo os
retidos pelo Banespa e outras 7 fontes pagadoras, não é ‘data venia’ o suficiente
para afastar a idoneidade dos valores consignados nas notas fiscais emitidas.
Repita-se: as notas fiscais emitidas pela ora Recorrente comprovam não só o valor
dos serviços prestados pela mesma, como também os valores que, por expressa
disposição legal, foram retidos pelas tomadoras de serviços a título de CSLL –
valores esse, aliás, que foram especificamente destacados nas respectivas notas e
que devem ser considerados para fins do artigo 231 do RIR c/c com artigo 28 da
Lei 9.430/96.
Outro não é o entendimento da jurisprudência sobre a questão, merecendo destaque: (...)
Exatamente o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação as 7 demais fontes
pagadoras, em que foram indicadas divergências na retenção de CSLL pelo v. acórdão
recorrido:
1. Tele Centro Oeste Celular e Participações S/A, CNPJ 02.558.132/0001- 69 – cujas
notas fiscais de prestação de serviços estão juntada às fls. 229 291, totalizando retenção
de CSLL no importe de R$ 728,00 2. Tecnologia, Informação e Integração de Sistemas
QSTI do Brasil Ltda.,
CNPJ 05.965.393/0001-91 – nota fiscal juntada as fls.240, totalizando retenção de
CSLL no importe de R$ 5,00;
3. MITSUI Sumitomo Seguros, CNPJ 33.016.221/0001-07 - notas fiscais juntada as fls.
214 a 222, totalizando retenção de CSLL no importe de R$ 17.574,00 4. BCP S/A,
CNPJ 40.432.544/0001-47 – nota fiscal juntada as fls. 249, totalizando retenção de
CSLL no importe de R$109,00.
5. FLEURY S/A, CNPJ 60.840.055/0001-31 - notas fiscais juntada as fls.256 a 259,
totalizando retenção de CSLL no importe de R$ 2.906,00.
6. Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp, CNPJ 02.558.157/0001-62– notas
fiscais juntada as fls. 232, 233, 274 e 349, totalizando retenção de CSLL no importe de
R$ 8.027,00.
7. CPM S.A, CNPJ 65.599.953/0001-63 - notas fiscais juntada as fls. 241 a 245,
totalizando retenção de CSLL no importe de R$ 3.969,00.
Isto posto, e restando inteiramente comprovada retenção da CSLL também quanto aos
valores das divergências apontadas pela decisão de primeira instância, e à luz dos
princípios mais basilares de direito público e especificamente do princípio da verdade
material, da moralidade administrativa e do princípio da proporcionalidade, aos
quais se submetem os processos administrativos, é imperioso a reforma parcial da
decisão administrativa, a fim de que a totalidade do crédito utilizado pela ora
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Recorrente nas DCOMPS em tela seja reconhecido, sendo, desta feita, inteiramente
homologadas as compensações efetuadas.
III. Da Decadência. Homologação Tácita dos créditos de Saldo Negativo de IRPJ
relativos ao Ano-Calendário de 2003. Art. 150, par. 4o CTN.
No entanto, ainda que a Recorrente não houvesse logrado êxito em comprovar a
existência da totalidade do crédito utilizado como alicerce em suas compensações – o
que se admite apenas para argumentar – mesmo assim não poderia se falar em glosa do
importe de R$ 42.218,30 relativamente aos seus créditos.
Com efeito, como se percebe da fundamentação do acórdão proferido pela 3o Turma da
DRJ/FNS, a glosa parcial das compensações em questão deu-se, unicamente, em razão
do não reconhecimento integral do direito creditório do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004. E nada mais. Nenhum outro defeito foi atribuído as compensações
efetivadas.
O que restou concluído pela fiscalização foi que a Recorrente apurou um saldo negativo
de CSLL no total de R$ 414.948,00, enquanto que, no entender do fisco, apenas poderia
ser reconhecida existência de saldo negativo no importe de R$ 372.729,82.
Para emitir tal juízo de valor, contudo, é de se verificar que os i. Julgadores, em
realidade, submeteram a Recorrente a uma verdadeira fiscalização no que tange ao
lançamento do CSLL do exercício de 2005 (ano calendário de 2004).
A pretexto de analisar a legitimidade do crédito objeto das PERDCOMPS em comento,
os julgadores acabaram por proceder a apuração e o recálculo de todo a CSLL (saldo
negativo) para o ano de 2004. Revisaram as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras
e recalcularam o saldo negativo da contribuição.
Ocorre, porém, que, em se tratando a CSLL de um tributo sujeito ao lançamento
por homologação, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional do seguinte teor: (...)
Ou seja, tendo o fato gerador da CSLL ocorrido em 31/12/2004, e tendo a contribuinte,
ora Recorrente, (i) declarado em DCTF e DIPJ os valores que entendia devidos; e
(ii) apurado e declarado em DIPJ também os créditos decorrentes das retenções na
fonte da contribuição (saldo negativo), cabia à Fazenda Nacional dentro do prazo
de cinco anos da ocorrência do fato gerador, proceder a conferência dos valores
apurados pela contribuinte, tanto no que se refere aos valores a pagar como
também aos valores a restituir (débitos e créditos) do imposto, efetuando a
retificação do lançamento, se o caso, o que, contudo, não ocorreu tempestivamente,
ficando, portanto, definitivamente homologado o lançamento declarado pela
contribuinte.(...)
Nestas condições, no presente caso, em que valores a pagar e a restituir da CSLL
foram devidamente declarados pela contribuinte, restou tacitamente homologado o
lançamento do imposto efetuado pela ora Recorrente, tanto no que se refere aos
débitos quanto aos créditos apurados (saldo negativo), nos exatos termos do que
dispõem o parágrafo 4o do artigo 150 e artigo 156, II e V do Código Tributário
Nacional.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância jamais poderia ter deixado de homologar
as compensações exclusivamente sob a fundamentação da inexistência do crédito que as
alicerçou, haja vista que, decorrido o prazo do fisco para efetuar qualquer tipo de reparo
no lançamento do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, restou tacitamente
homologado também o valor a restituir (saldo negativo) apurado pela contribuinte no
período.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Desta feita, em virtude da ocorrência da homologação tácita do lançamento fiscal
relativo a CSLL do ano de 2004, a análise das declarações de compensação pela
autoridade julgadora, ao tempo em que foi empreendida, encontrava-se limitada,
portanto, a aspectos outros que não se relacionassem com a existência em si do crédito
utilizado pela contribuinte.
Poderia, desta forma, o Fisco ter verificado (i) se as compensações levadas a termo pela
contribuinte foram feitas tempestivamente; (ii) se preencheram os critérios do parágrafo
12 do artigo 74 da Lei 9.430/96; (iii) se obedeceram ao limite do crédito de CSLL
informado na DIPJ; (iv) se os tributos objeto de compensação pela contribuinte
obedeciam os regramentos do parágrafo 3o do mencionado artigo 74; enfim, poderia a
fiscalização analisar tudo quanto não dissesse respeito a empreender qualquer tipo de
retificação ao lançamento da CSLL do ano de 2004, formalizado pela contribuinte
tempestivamente em suas declarações fiscais, e o qual já se encontrava homologado
pela ocorrência da decadência.
Tendo adentrado em tal seara, entretanto, e tendo sido indeferidas as compensações
unicamente em razão da suposta ilegitimidade do crédito que as alicerçou, o
indeferimento parcial das compensações não pode prosperar, já que configurada a
decadência do direito do fisco de rever o lançamento – e aí, leiase, débitos e créditos –
da CSLL do ano calendário de 2004, como, aliás, já decidiu, inclusive, a 2a Turma da
Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora em caso similar ao presente: (...)
Isso considerado, e reconhecida a ilegitimidade da conduta do fisco em indeferir apenas
parcialmente as compensações efetivadas, unicamente sob a justificativa de ausência de
saldo negativo suficiente - isso quando já ocorrida a decadência do direito do mesmo de
fiscalizar a CSLL devida no ano-base de 2004 - mister se faz a reforma da r. decisão
recorrida para que seja considerada legítima a compensação efetuada em sua
integralidade, e extintos os débitos tributários, nos termos ao artigo 156, II do CTN.
IV – Do Pedido
Por todo o exposto, requer a Recorrente seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, a fim de que seja reformada parcialmente a r. decisão de primeira instância,
a fim de serem integralmente homologadas as compensações efetivadas pela
Recorrente, inclusive no que se refere a diferença apurada pela decisão de primeira
instância no importe de R$ 42.218,30, e extintos os débitos tributários, nos termos ao
artigo 156, II do CTN, como medida de direito e de justiça.
Requer-se a intimação do patrono da Recorrente para proceder sustentação oral, bem
como, se necessário, a baixa do processo em diligência, a fim de que a auditoria fiscal,
revise as notas fiscais juntadas aos autos e reconheça a integralidade das retenções de
CSLL utilizadas para formação do saldo negativo da contribuição do ano de 2004.
Termos em que, e requerendo que todas as intimações sejam dirigidas ao advogado
Roberto França de Vasconcellos, inscrito na OAB/SP sob no 132.543 e com endereço à
Alameda Jaú no 1742, 10o andar – cj 101, CEP 01420-002, São Paulo – SP.
É o relatório.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo à parcela de R$
42.218,30 (R$ 414.948,12 - R$ 372.729,82 = R$ 42.218,30 - art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme já relatado, o presente recurso versa sobre parte do direito creditório,
informado em Per/Dcomp. não reconhecido pelo acórdão de piso no valor de R$ 42.218,30 que,
de acordo com a Recorrente, seria oriundo de suposto pagamento indevido ou a maior de CSRF
(cód. 5952), mais precisamente referente à CSLL retida na fonte, relativamente ao ano-
calendário de 2004.
Sobre a CSRF (cód. 5952), vale destacar que a legislação expressamente permite a
dedução dos valores de retenção conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais referentes ao código de
arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, código ser
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O Despacho
Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB
informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram
incongruências.
Feitos tais esclarecimentos, destaca-se que a compensação em discussão não fora
integralmente homologada pela 3a Turma da DRF/FNS, ante o argumento de ausência de prova
quanto à certeza do montante do direito creditório não reconhecido, nos seguintes termos:
Quanto à divergência de R$ 42.218,30, entre o valor pleiteado e o ora reconhecido,
entendo que a Contribuinte não conseguiu comprová-la, ainda que tenha juntado
centenas de cópias de notas fiscais e de informes de rendimento (fls. 231 a 513).
Diferentemente do que parece ser o entendimento da Contribuinte, é preciso esclarecer
que a atividade de “provar” não se limita a simplesmente juntar documentos aos autos.
Em verdade, provar significa associar registros e documentos de forma individualizada.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte
no caso de um pedido de restituição, compensação ou ressarcimento, da mesma forma
que não é sua tarefa contextualizar os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal
no âmbito de um lançamento de ofício. Em outras palavras, quem acusa deve provar, os
elementos de prova que evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia
repetição deve provar a existência do direito creditório, contextualizando os elementos
de prova que evidenciam o indébito.
Vale dizer, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui quando traz os
elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. E tal demonstração, no
caso das pessoas jurídicas, normalmente está associada a uma conciliação entre registros
contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Dessa forma, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a documentos que os
respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de documentos ao
processo, sem indicação individualizada dos registros a que se referem.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser informado pelo
princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É que o
referido princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados
pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
Em outras palavras, o princípio da verdade material autoriza o julgador a ir além dos
elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos de prova induzem à
suspeita de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas
de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões das partes).
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja
efetuado sem provas e que se permita posteriormente, a atuação ativa do julgador nesse
sentido, também não é aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a
minudente demonstração e comprovação da existência do indébito.
Em resumo, aqui não estamos afirmando que o direito referente aos R$ 42.218,30 não
existe. Apenas estamos concluindo que ele não restou suficientemente comprovado. E,
por conta disso, falta ao crédito indicado pela Contribuinte na sua declaração a certeza e
liquidez, elementos estes indispensáveis para a compensação pleiteada, nos termos do
artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Em conclusão, entendo que apenas os valores confirmados em DIRF podem ser
reconhecidos por esta instância de julgamento, perfazendo o montante de R$
372.729,82. Quanto à parcela restante de R$ 42.218,30, devido à falta de certeza, não há
como reconhecê-la.
A decisão de primeira instância, portanto, restringiu o reconhecimento integral do
montante pleiteado a título de direito creditório sob o argumento de que “quanto à divergência de
R$ 42.218,30, entre o valor pleiteado e o ora reconhecido, entendo que a Contribuinte não
conseguiu comprová-la, ainda que tenha juntado centenas de cópias de notas fiscais e de
informes de rendimento (fls. 231 a 513)”.
Contudo, entendo que face ao direito superveniente contido na Súmulas CARF no
143, que pode ser aplicada analogicamente in casu, cabe reexaminar, em preliminar, a certeza e
liquidez do restante do direito creditório vindicando:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, as notas fiscais e informes de rendimento (fls. 231 a 513) devem ser
analisados a fim de se verificar se, de fato, comprovam a certeza da parcela do crédito pleiteado
no valor R$ 42.218,30, pois como restou consignado na decisão recorrida, o relator não afirmou que
o direito referente a esse valor não existe, mas apenas ele não restou suficientemente comprovado.
Destarte, o pedido da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado pode ser analisado. Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de
deferimento da Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório de fls. 231 a 513 (notas
fiscais e informes de rendimento) no tocante ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Da decadência
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumenta, ainda, que mesmo que fosse
permitida, em sede de prolação de despacho decisório, a revisão do saldo negativo de CSLL
informado pela Recorrente, essa não seria possível em razão do decurso do prazo decadencial,
ante a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, por se tratar de tributo sujeito ao regime de
homologação, em razão de seu recolhimento antecipado em valor superior ao devido.
A Recorrente alega que no caso de saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2006, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 31/12/2006, razão pela qual a
D. Autoridade Fiscal deveria ter apreciado as DCOMPs da Recorrente até 31/12/2011,
entretanto, a ciência do despacho decisório ora combatido se deu apenas no dia 09/10/2012.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I.
Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994,”trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
E mais recentemente, em 08 de julho do corrente ano, a CSRF deste Tribunal
também decidiu no mesmo sentido:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Convém trazer à baila, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar de decadência arguida pela Recorrente.
Quanto ao pedido de diligência, entendo que este deve ser indeferido, tal como
decidido pela DRJ, pois como já disse antes o ônus probatório do fato constitutivo do direito
alegado contra o fisco é do autor do pedido de crédito.
Ademais, tenho entendimento de que a diligência fiscal não se presta a substituir a
parte na produção de prova do fato constitutivo do direito alegado, cujo ônus probatório é do
autor do pedido de repetição do indébito. Ademais o pedido de realização de diligência (pedido
genérico) foi formulado sem observância do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal. A título exemplificativo, segue
trecho transcrito trecho de ementa de voto:
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria
produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. O pedido de
diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador,
desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. A perícia técnica se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para
deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela
juntada de documentos. A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração
do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. A
diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova. No processo de compensação tributária é ônus do
contribuinte comprovar a existência de fato constitutivo do direito creditório alegado
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no
13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator
Conselheiro Nelso Kichel)
Assim, como no presente caso, as demais provas de comprovação do direito
creditório estão no âmbito de domínio da Recorrente, que deveria juntá-las à peça recursal.
Outrossim, a Recorrente não formulou os requisitos formais para o pedido de diligência (art. 16,
inciso IV). Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de
1972, indefiro o pedido por considerá-la prescindível para o julgamento da presente lide.
A Recorrente pleiteou, ainda, a intimação na pessoa de seus patronos. Quanto a
esse pedido, é preciso esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de seu
indeferimento, haja vista que há determinação legal expressa de que as intimações sejam
endereçadas ao domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939325/2009-16

Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital